Tribunal: TJPA
Processo: 0802049-62.2025.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802049-62.2025.8.14.0123

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DALVA RAFAELA SOUSA SANTOS, WANDERLENE DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ART. 157, §3º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA. ELEMENTOS INQUISITORIAIS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. ART. 155 DO CPPB. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA que, nos autos do Processo nº 0802049-62.2025.8.14.0123, absolveu
DALVA RAFAELA SOUSA SANTOS
e
WANDERLENE DOS SANTOS COSTA
da imputação do crime de latrocínio (
art. 157, §3º, do CPB
), com fundamento no
art. 386, VII, do CPPB
. A denúncia imputou às acusadas a prática do delito ocorrido na madrugada de 22/06/2007, consistente na morte da vítima por golpes de faca, seguida da subtração de valores e de uma motocicleta. A sentença constatou a materialidade pelo laudo cadavérico e fotografias, mas concluiu pela insuficiência de provas quanto à autoria, diante da ausência de prova judicializada, limitando-se a instrução ao interrogatório das rés. O
Parquet
pleiteia a condenação pelo
art. 157, §3º, do CPB
ou, subsidiariamente, pelo
art. 157, §2º, I
e
II, c/c art. 29, §3º, do CPB
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos colhidos predominantemente na fase inquisitorial, especialmente confissões extrajudiciais, são suficientes para fundamentar condenação; (ii) estabelecer se a ausência de prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a reforma da sentença absolutória fundada no
art. 386, VII, do CPPB
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame cadavérico e pelas fotografias juntadas aos autos, que atestam a morte da vítima por golpes de arma branca, não havendo controvérsia recursal quanto a esse ponto.

O
art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro
veda a fundamentação exclusiva da condenação em elementos informativos colhidos no inquérito policial, exigindo prova produzida sob contraditório judicial.

Os indícios de autoria foram colhidos majoritariamente na fase inquisitorial, inexistindo testemunhas ou outros elementos probatórios judicializados que confirmem, em juízo, as declarações prestadas na delegacia.

A confissão extrajudicial, desacompanhada de confirmação judicial e de outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, não possui força suficiente para embasar decreto condenatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça repele a condenação ou pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos inquisitoriais, reconhecendo violação ao
art. 155 do CPPB
e ao princípio da presunção de inocência.

Incumbe ao órgão acusador comprovar, de forma robusta e inequívoca, a autoria delitiva, não sendo possível mitigar o standard probatório sob o argumento da clandestinidade do crime.

Persistindo dúvida razoável quanto à participação das apeladas, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É vedada a condenação criminal fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do
art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

2. A confissão extrajudicial não confirmada em juízo, desacompanhada de outras provas produzidas sob contraditório, é insuficiente para sustentar decreto condenatório.

3. A ausência de prova judicializada da autoria impõe a absolvição com fundamento no
art. 386, VII, do CPPB
, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CFB/1988, art. 5º, LVII; CPB, art. 157, §2º, I e II, e §3º; CPB, art. 29, §3º; CPPB, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2376855/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 06.02.2024, DJe 08.02.2024; STJ, REsp 1.253.537/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 01.09.2011, DJe 19.10.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, nos autos do Processo nº 0802049-62.2025.8.14.0123, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
DALVA RAFAELA SOUSA SANTOS
e
WANDERLENE DOS SANTOS COSTA
da imputação prevista no
art. 157, §3º, do Código Penal Brasileiro
, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face das apeladas (ID.33306136, págs.2-6), imputando-lhes a prática do crime de latrocínio, sob a narrativa de que, na madrugada de 22/06/2007, teriam ceifado a vida da vítima A. L. D. S. para, em seguida, subtrair-lhe valores em dinheiro e uma motocicleta. A denúncia foi recebida em 10/09/2007, seguindo-se a instrução processual.

Encerrada a fase instrutória, o Juízo a quo proferiu sentença absolutória (ID.33306132, págs.1-3), consignando que a materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame cadavérico (ID.33306144, pág.13) e pelas fotografias acostadas aos autos (ID.33306142, págs.11-12), os quais atestam que a vítima faleceu em decorrência de golpes de faca. Todavia, no tocante à autoria, registrou que, embora existissem indícios colhidos na fase inquisitorial, não houve produção de prova sob o crivo do contraditório judicial apta a confirmar tais elementos, uma vez que nenhuma testemunha foi ouvida em juízo, limitando-se a instrução ao interrogatório das rés. Com fundamento no
art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro
, concluiu pela impossibilidade de condenação baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, absolvendo as acusadas com fulcro no
art. 386, VII, do CPPB
.

Irresignado, o
Parquet
interpôs recurso de apelação (Razões – ID.33306131), sustentando que os depoimentos prestados pelas acusadas perante a autoridade policial demonstrariam, com riqueza de detalhes, a dinâmica do crime e a participação de ambas na empreitada criminosa. Aduziu que, embora tenham alterado parcialmente a versão em juízo, as apeladas teriam mantido a confissão quanto à participação no delito, atribuindo a execução direta das facadas a terceiro conhecido como “Poseiro”, o que, a seu ver, não afastaria a coautoria. Requereu, assim, a reforma da sentença para condenação das rés pelo
art. 157, §3º, do Código Penal Brasileiro
, e, subsidiariamente, a condenação pelo
art. 157, §2º, incisos I
e
II, c/c art. 29, §3º, do Código Penal Brasileiro
.

A Defensoria Pública do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID.33306148) em favor de DALVA RAFAELA SOUSA SANTOS e WANDERLENE DOS SANTOS COSTA, pugnando pela manutenção integral da sentença absolutória. Sustentou que o conjunto probatório judicializado revelou-se frágil e insuficiente para embasar decreto condenatório. Destacou a inexistência de testemunhas ou provas produzidas em juízo capazes de confirmar os elementos colhidos na fase inquisitorial. Argumentou que a condenação não pode se fundar exclusivamente em dados do inquérito policial. Asseverou que a absolvição observou os princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
. Por fim, afirmou que o Ministério Público não comprovou a autoria delitiva de forma inequívoca.

Instada a se manifestar, a 9ª Procuradoria de Justiça Criminal apresentou parecer (ID.33696596), manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial, ao fundamento de que a prova judicializada é insuficiente para sustentar a condenação, destacando a incidência do
art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro
e a ausência de confirmação, em juízo, dos elementos colhidos na fase inquisitorial.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à alegada suficiência do conjunto probatório para a condenação de
DALVA RAFAELA SOUSA SANTOS
e
WANDERLENE DOS SANTOS COSTA
pelo crime previsto no
art. 157, §3º, do Código Penal Brasileiro
, bem como à possibilidade de reforma da sentença absolutória fundada no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

II.1 – Da materialidade delitiva

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo laudo de exame cadavérico (ID.33306144, pág.13) e pelas fotografias acostadas aos autos (ID.33306142, págs.11-12), que atestam que a vítima veio a óbito em decorrência de golpes de arma branca.

Tal circunstância, inclusive, não é objeto de insurgência recursal, limitando-se o debate à autoria delitiva.

II.2 – Da autoria e da suficiência probatória

A questão central reside na existência, ou não, de prova judicializada apta a sustentar um decreto condenatório.

Conforme se extrai dos autos, os elementos que indicariam a participação das apeladas foram colhidos majoritariamente na fase inquisitorial, especialmente os depoimentos prestados perante a autoridade policial. Contudo, na fase de instrução, nenhuma testemunha foi ouvida em juízo, limitando-se a produção probatória ao interrogatório das rés.

O
art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro
estabelece que o magistrado formará sua convicção com base na prova produzida sob contraditório judicial, vedando a fundamentação exclusiva em elementos informativos do inquérito policial, ressalvadas as provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

A jurisprudência pátria é uníssona ao rechaçar a condenação baseada unicamente em elementos colhidos na fase investigativa, por violação direta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, tem reafirmado essa posição:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. OMISSÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NULIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos declaratórios são admitidos quando houver, na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, bem como para corrigir eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado, nos efeitos infringentes. Precedentes. 2. O acórdão embargado não tratou especificamente da violação ao art. 155 do CPP, fazendo alusão genérica à existência de indícios suficientes de autoria. 3. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.
4.
É entendimento desta Corte que
"a pronúncia não pode encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP"
. Precedentes. 5. O Tribunal de origem faz notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados no âmbito do inquérito policial para fundamentar a pronúncia do recorrente, reforçando a sua argumentação, inclusive, com entendimento já superado nesta Corte. Não se pode atribuir maior juridicidade ao inquérito policial, procedimento administrativo realizado sem observância do devido processo legal, em prejuízo do processo penal, vetor de princípios democráticos e garantias fundamentais. 6. Depreende-se que a decisão de pronúncia, quando restar fundamentada exclusivamente com base em elementos informativos obtidos em fase inquisitorial, representará flagrante ofensa ao Estado Democrático de Direito e ao Princípio da Presunção de Inocência. 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo regimental para prover o recurso especial e, consequentemente, anular o processo desde a decisão de pronúncia, com a despronúncia do embargante, sem prejuízo da reabertura da persecução diante de provas novas.

(
STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2376855 AL 2023/0192124-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024
) (G.N.).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOART. 155 DO CPP. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTEEM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA ÀGARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLADEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CPP. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DEPROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁPROVIMENTO.
1. Segundo entendimento desta Corte, a prova idônea para arrimar sentença condenatória deverá ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que se mostra impossível invocar para a condenação, somente elementos colhidos no inquérito, se estes não forem confirmados durante o curso da instrução criminal
. 2. Não existindo, nos autos, prova judicializada suficiente para a condenação, nos termos do que reza o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição do recorrente. 3. Recurso especial provido para, reconhecendo a violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, absolver o recorrente.

(
STJ - REsp: 1253537 SC 2011/0055972-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 01/09/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2011
) (G.N.).”

A confissão extrajudicial, desacompanhada de confirmação judicial e de outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, não possui força suficiente para sustentar condenação. A jurisprudência é firme no sentido de que elementos inquisitoriais, isoladamente considerados, não bastam para fundamentar édito condenatório. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

“ACÓRDÃO Nº PROCESSO Nº 0020042-11.2016.8.14.0401. ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL. RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL. COMARCA: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA. APELANTE: MELANY KABACZNIK LUONGO (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO). ADVOGADO: MARCO ANTONIO PINA DE ARAUJO (OAB/PA 10.781).

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA. APELADO: JOSE WILLIAM PEREIRA GUERRA.

ADVOGADO: BRUNO CÉZAR CADÊ (OAB/PB 12.591).

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA. RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR. Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 180, § 1º, E ART. 288, AMBOS DO CP). RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL. DEPOIMENTOS DOS CORRÉUS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Assistente de Acusação contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que absolveu o réu da imputação dos crimes de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP). A denúncia narra que o apelado, no exercício de sua atividade comercial, teria adquirido joias que sabia serem produto de um furto qualificado, praticado por corréus em outro processo, e que se associou a eles para a prática de crimes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se os elementos informativos colhidos na fase de inquérito, notadamente os depoimentos extrajudiciais dos autores do furto, que posteriormente se retrataram em juízo, são suficientes para fundamentar um decreto condenatório, ou se a ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório impõe a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio in dubio pro reo. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação penal não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, conforme vedação expressa do art. 155 do Código de Processo Penal. A prova deve ser produzida ou confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Os depoimentos dos corréus, que fundamentam a tese acusatória, foram prestados apenas na fase policial e integralmente retratados em juízo. Além da retratação, a figura do corréu não se confunde com a de testemunha, não sendo possível que suas declarações, isoladas, sirvam como único pilar para uma condenação.

5. Os testemunhos dos policiais que presidiram a investigação, ao se limitarem a relatar o que ouviram dos corréus na delegacia, configuram prova indireta (hearsay testimony), a qual, desacompanhada de outros elementos de prova judicializados, não possui força para, por si só, comprovar a autoria delitiva. 6. A ausência de apreensão de qualquer bem ilícito em poder do apelado, somada à inexistência de outras provas materiais ou testemunhais produzidas em juízo que o vinculem aos fatos, torna o acervo probatório frágil e insuficiente para um juízo de certeza.

7. Não havendo prova segura da prática do crime de receptação, consequentemente, também não se sustenta a acusação de associação criminosa, que exige um vínculo estável e permanente para a prática de delitos, o que não foi minimamente demonstrado.

8. O pedido de reversão do imóvel dado em fiança para reparação de danos resta prejudicado, pois a reparação é um efeito de uma sentença condenatória (art. 387, IV, do CPP), inexistente no caso de manutenção da absolvição, a qual, ao contrário, impõe a restituição da garantia ao réu (art. 337 do CPP). IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É nula a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de inquérito policial, não confirmados em juízo, por violação direta ao art. 155 do Código de Processo Penal e à garantia do contraditório.
2. A retratação judicial de depoimentos extrajudiciais, somada à ausência de outras provas materiais ou testemunhais independentes, impõe a absolvição do acusado em homenagem ao princípio in dubio pro reo. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, § 1º, e art. 288; CPP, art. 155, art. 156 e art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 1813598 GO; TJ-GO - Apelação Criminal 0139562-70.2014.8.09.0175. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.
(
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00200421120168140401 31645754, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Penal
) (G.N.).”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS COLHIDOS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto por Roberto da Silva contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma (artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal), à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, em que pleiteia sua absolvição por insuficiência probatória, argumentando inexistirem nos autos evidências que lhe atribuam a prática delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa para manter a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora a materialidade do delito esteja comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Nota de Culpa, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Auto de Avaliação e Relatório Policial, a autoria delitiva não restou suficientemente demonstrada por provas produzidas em juízo. 4. Os depoimentos prestados na fase inquisitorial pela vítima e pelos policiais militares, que inicialmente apontavam o apelante como autor do delito, não foram efetivamente confirmados em juízo, uma vez que a vítima não foi localizada para prestar depoimento e os policiais militares afirmaram não se recordar dos fatos. 5. O policial Angelo Marcio Prado Bruno, em juízo, afirmou expressamente não se recordar dos fatos apurados na ação penal, apenas reconhecendo o apelante por ser envolvido em várias ocorrências de furto, sem fornecer qualquer detalhe sobre a empreitada criminosa em questão. 6. O policial Anderson Quadros Ferreira, embora tenha confirmado sua assinatura no termo de declarações prestadas na fase policial, inicialmente afirmou não se recordar dos fatos, e sua aparente ratificação do depoimento anterior ocorreu sem que houvesse efetiva leitura ou confirmação do conteúdo das declarações, tampouco trouxe qualquer detalhe complementar sobre a dinâmica dos fatos. 7. O artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece expressamente que o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sendo inadmissível a prolação de decreto condenatório baseado unicamente em provas não submetidas ao contraditório e à ampla defesa. 8. Em matéria penal, vigora o princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, do qual decorre a regra de que o ônus da prova recai sobre a acusação, cabendo ao Ministério Público comprovar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria e a materialidade do delito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido para absolver o apelante Roberto da Silva, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento:
1. A condenação criminal não pode estar fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, conforme expressa vedação contida no artigo 155 do Código de Processo Penal.
2. Quando os elementos de prova produzidos na fase inquisitorial não são confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a absolvição do acusado, em respeito ao princípio da presunção de inocência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 157, § 2º, I; CPP, arts. 155 e 386, VII. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 676.375/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024; STJ, AgRg no AREsp: 2153167 ES 2022/0190147-2, Relator: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Data de Julgamento: 14/05/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 17/05/2024.
(
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00018625320108110008, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/11/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2025
) (G.N.).”

No processo penal, a presunção é de inocência, incumbindo ao órgão acusador demonstrar, de forma robusta e inequívoca, a autoria delitiva. Persistindo dúvida razoável quanto à participação das apeladas, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A alegação ministerial de que a natureza clandestina do crime inviabilizaria a produção de outras provas não autoriza a mitigação das garantias processuais nem a flexibilização do standard probatório exigido para a condenação criminal.

II.3 – Da manutenção da absolvição

Verifica-se que o Juízo de primeiro grau aplicou corretamente o
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
, ao reconhecer a insuficiência de provas quanto à autoria.

Não há, nos autos, elemento judicializado seguro e harmônico capaz de infirmar a conclusão absolutória. A reforma pretendida implicaria condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais, em frontal violação ao
art. 155 do CPPB
e aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência.

A jurisprudência dos tribunais pátrios corrobora a manutenção da absolvição em casos análogos:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA PRESTADA APENAS NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Y.D.X. contra sentença condenatória que o condenou à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal). A acusação se baseou em suposta agressão à namorada, com socos no rosto durante discussão ocorrida em fevereiro de 2019, confirmada por laudo de exame de corpo de delito. A defesa pleiteou a absolvição por ausência de provas quanto à autoria, destacando que a vítima não foi ouvida em juízo e que as demais testemunhas não presenciaram os fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório impede a manutenção da condenação penal do apelante, diante da aplicação do princípio do "in dubio pro reo". III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz deve formar sua convicção com base na prova produzida em contraditório judicial, sendo vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. 4. A vítima não foi ouvida em juízo, tendo prestado declarações apenas na fase de inquérito, sem possibilidade de confirmação ou contradita, o que inviabiliza o aproveitamento dessas declarações como fundamento exclusivo da condenação. 5. Os depoimentos das testemunhas arroladas não contribuíram para a elucidação dos fatos, não havendo elementos judiciais que confirmem a autoria delitiva imputada ao acusado. 6. A negativa do réu em juízo, aliada à ausência de prova judicializada que aponte de forma segura para a autoria, impõe o reconhecimento da dúvida razoável quanto à responsabilização penal do apelante. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça de Minas Gerais reafirma a impossibilidade de condenação com base apenas em elementos do inquérito policial não corroborados em juízo, especialmente em casos de violência doméstica em que a vítima não depõe sob contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: (i) O juiz não pode fundamentar a condenação exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal;
(ii) A ausência de prova judicializada que confirme a autoria delitiva impõe a absolvição do acusado, em respeito ao princípio do "in dubio pro reo"
. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9º; CPP, arts. 155 e 386, V e VII; Lei Estadual nº 14.939/03, art. 10, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.517.152/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 20.08.2024, DJe 28.08.2024. TJMG, Ap. Crim. 1.0000.24.474091-6/001, Rel. Des. Edir Guerson Medeiros, 9ª Câm. Crim. Esp., j. 25.06.2025. TJMG, Ap. Crim. 1.0000.25.124066-9/001, Rel. Des. Francisco Costa, 9ª Câm. Crim. Esp., j. 23.07.2025.

(
TJ-MG - Apelação Criminal: 01158388120188130079, Relator: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD 2G), Data de Julgamento: 27/08/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, Data de Publicação: 27/08/2025
) (G.N.).”

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS INSUFICIENTES. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que absolveu o réu Alexsandro e condenou Ludmar a 5 anos de reclusão por tráfico de drogas, com base em declarações de Alexsandro em sede policial e indícios colhidos na fase investigativa. O réu Ludmar alega que não há provas suficientes para sua condenação, uma vez que Alexsandro negou em juízo a compra das drogas. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a condenação de Ludmar se sustenta com base nas provas apresentadas. III. Razões de decidir A condenação de Ludmar não pode ser mantida, pois se baseou exclusivamente em declarações informais de Alexsandro, sem confirmação em juízo. A prova oral não é suficiente para comprovar a autoria delitiva, em violação ao art. 155 do CPP, que veda a condenação com base apenas em elementos informativos do inquérito. O testemunho do policial que relatou a confissão de Alexsandro é "hearsay testimony", não podendo fundamentar a condenação. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reforça que
a condenação não pode se basear em suposições ou provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial
. IV. Dispositivo Recurso provido para absolver o réu Ludmar Antônio Luís Lopes Alvares da imputação do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Legislação: CPP, art. 155. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência: STJ, REsp n.º 1.373.356/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 20.04.2017. STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024.
(
TJ-SP - Apelação Criminal: 15016597220218260603 Guararapes, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 25/11/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/11/2024
) (G.N.).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS ALÉM DAS INDICIÁRIAS. TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE UM DECRETO CONDENATÓRIO COM FUNDAMENTO APENAS NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL
. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE, MEDIANTE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00159478420218160019 Ponta Grossa, Relator: cristiane tereza willy ferrari, Data de Julgamento: 09/11/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2024
)

(G.N.).”

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e, mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora – Relatora

Belém, 11/05/2026